Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717398-96.2018.8.07.0007 RECORRENTES: FERNANDA FERNANDES DE CASTRO LIRA, MARIA LUCIA FERNANDES DE CASTRO LIRA RECORRIDO: MARCELO ABRAHÃO SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. INVASÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES REINANTES. DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO NO MENOR ORÇAMENTO. REGULARIDADE. DANO MORAL. FATO QUE NÃO FOGE À NORMALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal se as únicas testemunhas arroladas pela parte são os peritos que assinaram o laudo que instrui o processo, mormente se não estavam no local no momento da colisão e não possuem condições de saber acerca do sinal emitido pelo semáforo no momento da colisão, o que demonstra a inutilidade da prova. 2. Conforme jurisprudência remansosa e atual deste Tribunal de Justiça o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor do veículo pelos danos causados, razão da rejeição da preliminar. 3. A condutora do veículo que após ingressar em retorno atravessa faixa de rolamento onde trafegava a motocicleta é a responsável pela colisão, pois deixou de observar as condições reinantes no local, quando o condutor da motocicleta tinha a preferência de tráfego. 4. A condenação aos danos materiais em acidente automobilístico deve corresponder ao valor constante do menor orçamento juntado aos autos, observada a compatibilidade das peças e serviços relacionados com as avarias decorrentes da colisão, limitado ao valor do bem. 5. Deve ser afastada a condenação em dano moral se observado que o motorista da motocicleta sofreu escoriações leves e não comprovou maiores consequências que teria sofrido em razão do infortúnio, fato que não fugiu à normalidade a fundamentar o pedido indenizatório. 6. O pedido reiterado de prova testemunhal sob argumento da existência de pessoas que visualizaram o acidente automobilístico, inclusive com a anulação de sentença por insistência na produção da referida prova, posteriormente identificado como pleito realizado com base em prova testemunhal inexistente, incorre em litigância de má-fé. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 264 e 265, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão colegiada não poderia presumir a solidariedade entre as recorrentes e exigido da segunda recorrente a comprovação de que não é proprietária do veículo. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID Num. 47004349 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 264 e 265, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017